Tribunal: TJMT
Processo: 1018202-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018202-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARCOS TADAO KAVANISHI - CPF: 007.879.131-62 (TERCEIRO INTERESSADO), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO ROL DO ARTIGO 988 DO CPC E RESOLUÇÃO N. 03/2016/STJ/GP – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se conhecer da reclamação, quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 988 do CPC e no artigo da Resolução no 03/2016/STJ/GP, não sendo possível sua utilização como sucedâneo recursal, por se tratar de instrumento processual de medida excepcional.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno aviado pelo
Instituto Educacional Mato Grossesense - IEMAT
, em face de decisão monocrática que não conheceu a Reclamação, por ausência de previsão legal.

Para tal desiderato, sustenta que não há que se falar em não conhecimento da reclamação, uma vez que a matéria em discussão, qual seja a legalidade e legitimidade na cobrança das diferenças não abarcadas pelo FIES a serem adimplidas pelo acadêmico, já foi objeto de julgamento em inúmeros recursos da Corte Superior, deste Sodalício e da Turma Recursal.

Assevera que a presente reclamação fora proposta com objetivo de garantir a autoridade das decisões dos tribunais que já deliberaram acerca da matéria em debate, nos termos do II do artigo 988 do CPC.

No mais, repisa os argumentos da reclamação, ao alegar que seu direito está devidamente demonstrado e consolidado nos precedentes jurisprudenciais pátrios, bem como reitera a necessidade de sobrestamento da demanda em virtude da ação coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002, em observância ao precedente vinculante tema 60 do STJ (Resp no 1.110.549/RS) e tema 675 do STF.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada, que não conheceu da reclamação, encontra-se em consonância com a legislação regente e entendimento jurisprudencial pátrio.

Vejamos.

Na hipótese dos autos, a agravante/reclamante aduz que o acórdão proferido pela e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso afronta jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, em razão do provimento do recurso inominado interposto pela parte contrária, que reformou a sentença para declarar inexistente os valores
sub judice
(diferenças das mensalidades acadêmicas), bem como, para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais.

Ocorre que, em momento algum a agravante/reclamante demonstrou a afronta a qualquer entendimento da Corte Superior firmado em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados de súmulas, ou qualquer descumprimento de decisão proferida por órgão julgador superior, condição imprescindível para a admissibilidade da reclamação, consoante preceitua o artigo 1o da Resolução no 03/2016/STJ/GP.

Ao contrário, ela se limita a repisar os argumentos da reclamação, ao defender é consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido da legalidade e legitimidade na cobrança das diferenças não abarcadas pelo FIES a serem adimplidas pelo acadêmico, o que por si só, não é suficiente para se enquadrar nas hipóteses legais de admissibilidade do presente remédio processual, que não fora instituído para ser utilizado como sucedâneo recursal.

Sobre o tema, a Resolução supracitada, cuja interpretação deve ser restritiva e harmônica com o Código Processual Civil, dispõe sobre a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a resolver divergência entre acórdão de turma recursal estadual e jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a j
urisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
”

Além disso, eis o teor do artigo 988 do Código de Processo Civil, que arrola o rol taxativo das hipóteses de cabimento, i
n verbis
:

Art. 988.
Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

Como se vê, o CPC é claro ao dispor que
a Reclamação, além dos casos de preservação de competência e garantia das decisões do tribunal (incluída a coisa julgada formada em ADI), destina-se a garantir a observância de precedentes qualificados, entendendo-se como tais os previstos no art. 988
. Logo, como dito, o art. 1o, da Resolução 03/16, comporta interpretação restritiva, de modo a guardar a necessária harmonia com o CPC, de hierarquia superior e no qual encontra o seu fundamento de validade, quanto às hipóteses de cabimento para "dirimir divergência".

Outrossim, oportuno destacar que, ao contrário do que alega a agravante, o incido II do 988 CPC, refere-se a hipótese de comando de determinado ato decisório descumprido por outro órgão judicial (autoridade da decisão), o que não se aplicado ao caso concreto.

Assim, observa-se que o presente instrumento processual trata-se de medida excepcional, estando reservada somente para a análise de hipóteses extremas, em que se verifique frontal ofensa a julgado de tribunal, nos moldes previstos no art. 988 da Lei 13.105/15, cuja solução decorra da aplicação da lei federal e não da melhor ou pior interpretação que se possa fazer dos fatos da causa.

Desse modo, a reclamação ajuizada pela parte não pode servir de simples sucedâneo recursal para que a decisão judicial seja revista no caso concreto e reformada para atender o seu inconformismo com o julgado desfavorável à sua pretensão.

Nesse sentido, em situação semelhante, cito recentes julgamentos monocráticos, senão, vejamos,
in verbis
:

RCL n. 1012457-69.2020.8.11.0000 - Des. Sebastião de Moraes Filho - DJE 15/07/2020.

RCL n. 1017653-20.2020.8.11.0000 - Desa. Serly Marcondes Alves - DJE 22/09/2020

RCL n. 1018198-90.2020.8.11.0000 - Desa. Serly Marcondes Alves DJE 22/09/2020

RCL n. 1022289-29.2020.8.11.0000 - Des. João Ferreira Filho - DJE 02/12/2020

RCL n. 1025345-70.2020.8.11.0000 - Desa. Antônia Siqueira Gonçalves -DJE 09/12/2020

Por derradeiro, importa ressaltar que o suscitado Resp no 1.110.549/RS, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo (tema 60), não se aplica a caso concreto, ante a ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão reclamado e o precedente vinculante, pelos seguintes motivos, que enumero a seguir:

Primeiro, porque o precedente suscitado refere-se à possibilidade de suspensão das ações individuais em decorrência de posterior ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público que discutem os expurgos inflacionários (correção de saldos de cadernetas de poupança), enquanto a ação trazida como parâmetro para justificar o sobrestamento (n.1005518-09.2016.8.11.0002), refere-se à ação civil pública ajuizada pelo Centro Acadêmico dos Alunos de Medicina da UNIVAG que discutem a legitimidade da cobrança de débitos oriundos de valores não abarcados pelo FIES, ou seja,
possuem limites subjetivos à coisa julgada e matérias de fundo diferentes.

Segundo, porquanto a suspensão prevista no referido precedente vinculante, somente se aplica aos casos em que a ação coletiva é posterior à ação individual, diferente da hipótese dos autos, em que a ação coletiva (07/12/2016) foi proposta antes da ação individual (18/03/2019).

Terceiro, a tese firmada (tema 60 STJ) sequer dispusera sobre a necessidade de suspensão
imperativa e indiscriminada
de demandas individuais quando a mesma controvérsia faz objeto da ação coletiva, dispondo em verdade, sobre a mera faculdade do Juízo em suspender, de ofício e ao início, a demanda individual multitudinária face à subsistência de lide coletiva.

Ora, como se vê, trata-se, pois, de distinção (distinguishing) que afasta a incidência perfilhada pelo precedente vinculante.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 200551010161509 PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. SUPOSTA INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS NO RESP No 1.353.801/RS E NO RESP No 1.110.549/RS JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. MATÉRIAS DIVERSAS.

DISTINGUISHING. ART. 104 DO CDC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS EM QUE A AÇÃO COLETIVA É POSTERIOR À AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Inicialmente, cumpre registrar que não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp no 1.353.801/RS e no REsp no 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, na qual a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ. A simples distinção dos substituídos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e no mandado de segurança coletivo impetrado pela associação e, consequentemente, a distinção dos efeitos subjetivos da coisa julgada, já afasta a incidência dos julgados alegados.

2. Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo no 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. "
A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que, conforme se depreende do acórdão recorrido, a ação coletiva foi proposta anos antes da ação individual
." (REsp 1653095/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017). 2. O Tribunal de origem firmou o entendimento de que houve ciência inequívoca da existência da ação coletiva, sob o argumento de que "o patrono da parte autora é o Escritório Silva, Locks Filho, Palamowski & Goulart, Advogados Associados, exatamente o mesmo patrono que ingressou com a ação coletiva, qual seja, SILVA, LOCKS FILHO PALANOWSKI E GOULART ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C)" (fl. 643). A alteração desse entendimento esbarra na Súmula 7/STJ, o que impede, também, o conhecimento pelo dissídio jurisprudencial.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1679921/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

A propósito, nesse mesmo colaciono recente julgado desta Seção,
in verbis:

“
RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES
- ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE -
AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ –
AÇÃO IMPROCEDENTE. Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação
. Se a ação civil pública (no 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.
(N.U 1012460-24.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021) (destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção do não conhecimento da reclamação, diante da ausência de hipótese de cabimento da Reclamação Constitucional aviada, em razão dos fundamentos alhures mencionados.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021